Tribunal: TJSP
Processo: 1023943-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Produção antecipada de provas. Pedido de exibição do prontuário de tratamento da tia da autora e documentos referidos no regulamento técnico de instituições para idosos. Finalidade de obter prova para ação indenizatória. Prova como direito autônomo. Requisitos de admissibilidade. Verossimilhança acerca do interesse. Proposições que tratam de direitos extrapatrimoniais. Interesse processual.

Ementa:
Produção antecipada de provas. Pedido de exibição do prontuário de tratamento da tia da autora e documentos referidos no regulamento técnico de instituições para idosos. Finalidade de obter prova para ação indenizatória. Prova como direito autônomo. Requisitos de admissibilidade. Verossimilhança acerca do interesse. Proposições que tratam de direitos extrapatrimoniais. Interesse processual. Recurso não provido.
Via de regra, existe legítimo interesse em obter provas para justificar um fato ou relação jurídica (art. 381, § 5o, CPC), e no exame do nexo, os dados que se pretende junto à terceira para imputar responsabilidade, são pautados em direitos extrapatrimoniais decorrentes de laço familiar inequívoco.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390773
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023943-59.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CASA DE
REPOUSO MORADA DO SOL LTDA, é apelada CARMEN LINDA BRASILIENSE
FUSCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023943-59.2019.8.26.0100 -Voto no 42908
2
COMARCA: São Paulo – 37a Vara Cível do Foro Central – Juíza Patrícia Martins
Conceição
APTE. : Casa de Repouso Morada do Sol Ltda
APDA. : Carmen Linda Brasiliense Fusco
VOTO No 42.908
EMENTA: Produção antecipada de provas. Pedido de
exibição do prontuário de tratamento da tia da autora e
documentos
referidos
no
regulamento
técnico
de
instituições para idosos. Finalidade de obter prova para
ação
indenizatória.
Prova
como
direito
autônomo.
Requisitos de admissibilidade. Verossimilhança acerca do
interesse.

Proposições
que
tratam
de
direitos
extrapatrimoniais. Interesse processual. Recurso não
provido.
Via de regra, existe legítimo interesse em obter provas para justificar
um fato ou relação jurídica (art. 381, § 5o, CPC), e no exame do nexo,
os dados que se pretende junto à terceira para imputar responsabilidade, são pautados em direitos extrapatrimoniais
decorrentes de laço familiar inequívoco.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 135/138 que
julgou procedente a ação e determinou à ré a exibição dos documentos solicitados.
Narra a apelante os fatos alegados na ação e indica a determinação
de emenda à inicial que culminou com a extinção em relação ao demandado Laerte, bem
como indeferida a prova pericial e testemunhal. Discorre sobre a alegação de ilegitimidade
ativa, pois a autora não ostenta a condição de herdeira da tia falecida (art. 1845 C.C.),
sendo o herdeiro necessário o filho Laerte. Afirma que a apelada pretende documentação
resguardada por sigilo médico e que não ostenta condição de inventariante, não servindo à
pretensão mero vínculo afetivo. Discorre sobre a legitimação ativa e o fato de não ser a
autora herdeira necessária. Cita julgado e aponta a Resolução do Conselho Federal de
Medicina 1821/2007. Considera que a situação hipotética narrada não se enquadra na regra
do art. 381 do CPC. Requer a improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023943-59.2019.8.26.0100 -Voto no 42908
3
Processado o recurso com preparo e contrarrazões da autora, nas
quais alega que a pretensão decorre da necessidade de conhecer os fatos que antecederam a
morte de sua tia para fins de avaliar a ação indenizatória. Consigna a inadmissibilidade de
recurso de apelação da sentença de cunho homologatório. Observa que não é relevante a
posição que ocupa, questão que cabe à ação principal. Refere o sofrimento com o
acontecimento e o grau de afeto. Discorre sobre a adequação e interesse na demanda. Bem
como à inexistência de sigilo de documentos, que interessam a demonstrar a habilitação da
ré para receber a idosa. Afirma que não aplicação de sigilo médico em relação à ré.
Os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Consta da sentença que a ação prosseguiu em relação ao pedido de
exibição de documentos relativos aos cuidados e ao tratamento da Sra. Constância durante
a sua internação, bem como documentos relativos à própria instituição. E, sobre a
legitimidade ativa, constou: "com relação de parentesco havida com a Sra. Constância às
fls. 70/76, conforme determinado por este Juízo à fl. 68. E a relação de parentesco, somada
ao forte vínculo afetivo existente, comprovam a legitimidade da autora para, se o caso,
pleitear dano moral reflexo ou indireto para reparar o sofrimento causado pela ré, em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que tal
direito estende-se até o parente colateral de 4o grau. Por óbvio, se a autora possui
legitimidade para pleitear dano moral, consequentemente, também pode requerer os
documentos que estão em posse da ré para embasar sua demanda".
Entende-se que, diante da matéria de ordem pública, afeta à
legitimidade ativa, o recurso deve ser examinado.
A legitimidade ad causam é caracterizada pela relação de correta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023943-59.2019.8.26.0100 -Voto no 42908
4
adequação entre o sujeito e a causa, sendo necessário o exame da situação de direito
material posta em juízo. Portanto, “autor e réu são legitimados se inseridos na relação
jurídica que constitui fundamento da pretensão”1.
De início, estão presentes os requisitos autorizadores da produção
antecipada de provas, sob o fundamento de que a falecida tia da autora estava aos cuidados
da ré no momento de sua morte, bem como, antes do óbito, já havia pretensão da autora
solicitando avaliação sobre as condições da tia e da instituição de atende-la, diante de sua
condição clínica.
O Código de Processo Civil prevê a produção antecipada de prova
como meio de informação a fim de averiguar o direito a ser alegado ou para justificar a
existência de um fato ou relação jurídica (§ 5o, art. 381, CPC). O procedimento possui
requisitos para ser admitido, bem como serve para documentação de fatos que poderão não
existir quando proposta a ação.
Assim, via de regra, existe legítimo interesse da parte em obter
informação acerca de fatos e a relação de parentesco aponta o interesse em relação à prova
ligada a uma proposição futura de indenização. Aliás, a ré limita-se a impugnar a
legitimidade ativa e a apontar sigilo profissional, o qual não lhe cabe. Trata-se da
apresentação do prontuário da idosa e dos documentos reguladores da instituição de
permanência de idosos.
As razões apresentadas pelo apelante são suficientes para justificar a
utilidade da antecipação da prova, primeiro para aferir o cabimento de ação autônoma e
depois para que a prova não se perca, sendo possível conferir produção de prova em
relação ao grau de parentesco, como constou da sentença, cujo exame somente cabe em
ação de cognição exauriente.
1 Cf. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade e técnica processual. Malheiros, 2006, p. 281 e DINAMARCO,
Cândido Rangel, v. II, 5. ed, Malheiros, 2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023943-59.2019.8.26.0100 -Voto no 42908
5
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator